Tribunal: STF
Processo: SS 5695
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Suspensão de segurança. Inclusão dos valores relativos ao FUNBEB da base de cálculo dos duodécimos a serem repassados ao Poder Legislativo. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou ao ente público requerente que inclua os valores do FUNDEB na base de cálculo do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Ausência de grave lesão à ordem e à economia públicas. A decisão do Tribunal local está de acordo com precedentes em que esta Corte reconhece que as verbas municipais repassadas ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga improcedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 29-A e 168; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 836-AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 985.499 (2020), Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.285.471-AgR (2020), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STP 914-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1.547-AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.311.497 (2021), Relª. Minª Cármen Lúcia; RE 1.298.634 (2021), Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.392.468 (2022), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.500.592 (2024), Rel. Min. Cristiano Zanin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança fomulado pelo Município de Bayeux, que tem por objeto acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba determinou a inclusão das verbas destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) na base de cálculo dos valores dos duodécimos destinados à Câmara Municipal.



    2. Na origem, a Câmara Municipal impetrou mandado de segurança para compelir o Poder Executivo a acrescentar as verbas destinadas ao FUNDEB no cálculo dos valores dos duodécimos que lhe devem ser repassados. Diante da negativa de concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau, interpôs agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. A medida de contracautela foi inicialmente requerida ao Tribunal local, que declarou sua incompetência e enviou o feito a esta Corte. 



    3. O Município sustenta que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Defende que: (i) a inclusão do valor do FUNDEB no cálculo dos duodécimos gera acréscimo mensal de R$ 39.682,69 e anual de R$ 476.192,28, o que compromete as finanças públicas, que já se encontram em situação delicada; (ii) enfrenta pendências com o INSS, o IPAM (regime próprio municipal), a quitação de precatórios e outros compromissos financeiros; (ii) o repasse do FUNDEB já está incluído na base de cálculo do duodécimo, conforme decisões anteriores do próprio Tribunal e relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, de modo que deve ser evitado "pagamento em duplicidade".



    4. A parte beneficiada pela decisão impugnada não apresentou manifestação. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Liminar. Constitucional. Câmara Municipal. Duodécimos. Base de cálculo. Inclusão das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Art. 29-A da Constituição. Grave risco de lesão à ordem e à economia públicas não demonstrado. Parecer por que seja indeferido o pedido.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    7. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao cálculo dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo (arts. 29-A e 168 da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    9. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida de contracautela pleiteada. Ao decidir pela inclusão das verbas do FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos a serem repassados ao Pode Legislativo, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba adotou os seguintes fundamentos:



    (...) 



    In casu, o debate da temática recorrida refere-se quanto à possibilidade de verbas que compõem o FUNDEB integrarem a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo Municipal, consoante o art. 29-A, da Carta Constitucional que assim dispõe, in verbis:



    Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)           (Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021)  



    Assim, nos termos do referido comando constitucional, a forma de cálculo do valor a ser repassado pelo Município deve considerar o somatório de receitas tributárias e de transferências. Tal norma, em nenhum momento, exclui da base de cálculo as receitas do FUNDEB.



    A propósito recentemente o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre o tema discutido nos autos, verbis:



    Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Repasse duodecimal ao poder legislativo. Inclusão das verbas relativas ao fundeb na base de cálculo. Agravo regimental a que se nega provimento. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg no Recurso Extraordinário 1.285.471/mg, Relator(a) Ricardo Lewandowski, Segunda Truma, julgado em 26/02/2021, public 05.03.2021)



    (...)



    10. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que o Tribunal local agiu de acordo com o consolidado no âmbito desta Corte, de acordo com o qual as verbas municipais repassadas ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo Municipal. Nessa linha, destaco o seguinte precedente:



    Recurso extraordinário. Tributário. Poder legislativo municipal. Duodécimo. Base de cálculo. Fundeb. Recursos municipais próprios. Transferências. Artigo 29-a da constituição federal. Interpretação restritiva. Recurso extraordinário provido para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança’. No referido julgamento, concluiu-se que ‘[...] as parcelas previstas no artigo 60, II, do ADCT não foram, em momento algum, excluídas do montante definido no artigo 29-A, da Constituição Federal, como base de cálculo do teto de gastos do legislativo municipal. A exegese rigorosa neste caso se impõe ante todo o contexto em que inserida a disposição’. Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.” (RE 985.499, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 18.08.2020).



    11. No mesmo sentido: RE 1.285.471-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.11.2020; RE 1.311.497, Relª. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.03.2021; RE 1.298.634, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 11.06.2021; RE 1.392.468, sob minha relatoria, j. em 01.09.2022; RE 1.500.592, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 28.06.2024.



    12. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente